Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ESCOLHA DO RITO. FACULDADE DO CREDOR. CONVERSÃO DA COERÇÃO PESSOAL PARA PATRIMONIAL.

I - O art. 528, § 8o, do CPC dispõe que cabe ao credor a escolha do rito que entende adequado para o recebimento da dívida alimentar. Nesse contexto, não poderia o magistrado converter o rito da execução da constrição pessoal para a patrimonial, máxime porque o débito alimentar inclui as parcelas vincendas e, portanto, é, em princípio, atual.

II - Deu-se provimento ao recurso.